Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de DYEGO MATOS DE SOUZA, apontando como autoridade coatora magistrado do NAC e da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, a requerimento do Ministério Público, decretou e manteve, respectivamente, a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, após homologar sua prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O feito foi redistribuído à minha relatoria, conforme certidão de Id 74346757, sem anotação de prevenção, no dia 24/07/2025, às 17:42h. No dia 28/07/2025, às 8:59h, foi proferida decisão concedendo o pedido liminar. Às 14:11h do mesmo dia, a Secretaria da 3a Turma Criminal certificou nos autos, Id 74427906, possível duplicidade em relação ao HCCrim 0730252-02.2025.8.07.0000, distribuído anteriormente à Relatoria do Des. Asiel Henrique de Sousa, da 1a Turma Criminal. Autos conclusos às 14:12h, conforme certidão de Id 74429410. É o relatório. Decido. De fato, constata-se a apontada situação de duplicidade de habeas corpus com o mesmo objeto, certificada em Id 74427906 pelo diligente Diretor de Secretaria da 3a Turma Criminal. Com efeito, o HCCrim 0730252-02.2025.8.07.0000, de objeto idêntico, foi impetrado pelos advogados BRUNO JORDANO, OAB N° 47302, e MARINA MANSUR, OAB N° 74849, em 24/07/2025, sendo distribuído, por sorteio, à relatoria do Des. Asiel Henrique, da 1a Turma Criminal, às 16:45h, com decisão indeferindo o pedido liminar às 16:35h do dia seguinte, 25/07/2025. Já o presente writ, HCCrim 0702163-32.2025.8.07.9000, foi redistribuído à minha relatoria, 3a Turma Criminal, no mesmo dia 24/07/2025, às 17:42h, Id 74346757, por ter sido impetrado perante Turma Recursal, em aparente equívoco dos advogados impetrantes. Nestes autos não foi certificada pelos setores de distribuição nenhuma informação da prevenção acima, que, reitero, somente foi constatada depois de proferida a decisão de Id 74397447. Diante desses fatos resta indubitável, pela cronologia processual, que o HCCrim 0702163-32.2025.8.07.9000, de minha relatoria, é mera reiteração de pedido idêntico distribuído anteriormente à Relatoria do Des. Asiel Henrique, da 1a Turma Criminal, competente, desde então, para o processamento e julgamento do pedido de Habeas Corpus em favor do acusado Dyego Matos de Souza. Por essas razões, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO de Id 74397447, e NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT, haja vista sua manifesta inadmissibilidade por se tratar de mera reiteração de pedido idêntico já em processamento. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR